Tribunal: STF
Processo: MS 32173
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-05-14
Data de publicação: 2014-05-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS NO RIO GRANDE DO SUL. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. IMPROCEDÊNCIA. DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL. REDUÇÃO TELEOLÓGICA DA PROTEÇÃO PREVISTA NO ART. 102, INC. I, ALÍNEA R, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. COMPETÊNCIA DECISÓRIA DO CONSELHEIRO RELATOR: HIGIDEZ. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.